Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS BENS COMERCIALIZADOS. REGISTRO INDEVIDO DE PROTESTO. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar eventual ocorrência de danos à esfera jurídica extrapatrimonial de sociedade empresária, a exigir a correspondente indenização.
2. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 2.1. É sabido que a pessoa jurídica também pode sofrer violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial em decorrência de ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome e à credibilidade no meio empresarial em que atua. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
3. De acordo com a regra prevista no art. 476 do Código Civil, no âmbito dos negócios jurídicos bilaterais nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua, pode exigir o adimplemento da obrigação devida pelo outro negociante.
4. No caso em análise a fornecedora de produtos de informática recebeu o pagamento de 2 (duas) parcelas no tempo e modo pactuados, mas não cumpriu a obrigação de promover a entrega dos produtos adquiridos. 4.1. Mesmo não tendo cumprido a obrigação de entrega dos bens no prazo estipulado, promoveu o registro de protesto alusivo à terceira parcela do pagamento previsto no negócio inadimplido.
5. Nesse contexto, a partir da análise das condutas tanto da parte causadora do dano, quanto da sociedade empresária autora, bem como da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados, e, finalmente, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se adequado para compensar a apelante pelo dano moral experimentado.
6. Recurso conhecido e provido.